Tribunal: TCU
Processo: 039.962/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Miguel Antônio Thomé contra decisão que deu parcial provimento ao recurso de reconsideração interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Miguel Antônio Thomé ao Acórdão 8054/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Miguel Antônio Thomé para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.